Tribunal: TJDFT
Processo: 0748542-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. EMPREGO DE MEIO FRAUDULENTO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA MANTIDA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, condenando o réu como incurso nas condutas previstas no art. 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal. Consta nos autos que, em 05/11/2024, o réu, em comunhão de desígnios com terceira pessoa, subtraiu mercadorias da loja Riachuelo, localizada no Pátio Brasil Shopping, utilizando bolsa forrada com alumínio para fraudar o sistema de alarme do estabelecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a suficiência das provas para a condenação pelo crime de furto qualificado; (ii) analisar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à aplicação das qualificadoras, regime de cumprimento e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito estão devidamente comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, depoimentos das testemunhas e confissão parcial do réu, que admitiu a subtração dos objetos utilizando mochila com revestimento térmico para evitar a detecção pelos sensores da loja.
4. A utilização de bolsa forrada com material metalizado (alumínio) para impedir o acionamento do sistema antifurto configura meio fraudulento, nos termos do art. 155, § 4o, II, do CP, restando evidenciada a qualificadora.
5. O concurso de agentes está demonstrado pela conduta da comparsa do réu, que participou ativamente da seleção, ocultação e tentativa de saída do estabelecimento com os bens, o que caracteriza a qualificadora do art. 155, § 4o, IV, do CP.
6. A alegação defensiva de que a mochila seria uma lancheira de uso pessoal não afasta o reconhecimento do meio fraudulento, pois o acessório foi deliberadamente utilizado com a finalidade de impedir a detecção da mercadoria furtada.
7. A dosimetria da pena observou os critérios legais: a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes e da culpabilidade elevada; reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, a pena foi reduzida para o mínimo legal na segunda fase.
8. A fixação da pena de multa à razão mínima de 1/30 do salário mínimo, encontra-se em conformidade com os parâmetros legais, não havendo reparos.
9. O pedido de gratuidade de justiça deve ser apreciado pelo juízo da execução, nos termos da Súmula no 26 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A utilização de bolsa ou mochila revestida com material metálico com o fim específico de burlar sistema antifurto configura meio fraudulento, nos termos do art. 155, § 4o, II, do CP.
2. O concurso de agentes resta caracterizado quando há unidade de desígnios e divisão de tarefas entre os autores para a prática do furto.
3. A pena privativa de liberdade pode ser substituída por penas restritivas de direito, ainda que existam circunstâncias judiciais desfavoráveis, em recurso exclusivo da defesa, desde que presentes os requisitos legais do art. 44 do CP.
4. Compete ao juízo da execução penal examinar pedido de gratuidade de justiça do condenado.